Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-84.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002899-84.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALTECIR BERTUOL - CPF: 368.463.509-00 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE SORRISO/MT (APELADO), ELIS KAREM CERUTTI - CPF: 035.196.261-10 (ADVOGADO), SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.238.755/0001-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – REQUISITO DA ASSIDUIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória.

Descabe a concessão da segurança, se não houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Altecir Bertuol, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de mesma denominação-MT, denegou a segurança postulada e manteve a negativa ao reconhecimento do direito do Apelante ao recebimento da Licença-prêmio por Assiduidade e sua conversão em pecúnia (id 65723838).

Em suas razões, o Apelante afirma que os artigos 122 e 125 da Lei Complementar Municipal n. 140/2011 dispõem que o servidor, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com vencimento padrão do cargo efetivo, conversível em pecúnia, total, ou parcialmente, observado o interesse da Administração Pública.

Sustenta que o relatório técnico, emitido pela referida Câmara Municipal, aponta o preenchimento de todos os requisitos legais para o gozo da Licença-prêmio por Assiduidade, razão pela qual a sentença deve ser reformada, porquanto contrária às disposições da Lei Complementar Municipal n. 140/2011.

Alega que o único fundamento da sentença foi o registro de atestados médicos para 123 (cento e vinte três dias) não consecutivos, durante o período de aquisição da Licença-prêmio por Assiduidade, circunstância que o Juízo
a quo
interpretou, equivocadamente, como Licença para Tratamento de Saúde, requisito impeditivo para concessão do benefício pleiteado.

Aduz que a LC 140/2011 prevê três tipos de faltas: as injustificadas, que, sendo mais de 10, durante o quinquênio aquisitivo, implicam perda do direito à Licença-prêmio (artigo 147); as legalmente autorizadas e as justificadas, que não demandam compensação, não ensejam perda da remuneração ou do direito à Licença-prêmio por Assiduidade (art. 148).

Esclarece que nunca gozou de Licença para Tratamento de Saúde, sendo a apresentação dos atestados médicos a justificação legal para as faltas por moléstia, circunstância que não impede a concessão da Licença-prêmio por Assiduidade.

Afirma que, se cada atestado médico foi considerado pela Câmara de Vereadores como Licença para Tratamento de Saúde, trata-se de atos nulos e incapazes de impedir a aquisição do direito à Licença-prêmio por Assiduidade, cuja concessão é ato administrativo vinculado estritamente ao preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

Em suas contrarrazões, o Apelado rebate as razões recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 65723848).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador José B. Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 71796494).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença que denegou a segurança pretendida por Altecir Bertuol e manteve a negativa ao reconhecimento do seu direito ao recebimento e conversão de Licença-prêmio por Assiduidade em pecúnia.

Ab initio
, imperioso considerar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, haja vista que, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvidas e tampouco depender de dilação probatória.

Neste particular, imperioso registrar que, por direito líquido é certo, entende-se aquele que se pode provar pelo documento na petição inicial, independentemente da complexidade da matéria e da instrução probatória, esta última inexistente, dada a sumariedade do procedimento.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p.34/35:

(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações.

No caso dos autos, observo que o Apelante não demonstrou, mediante prova pré-constituída, a regularidade e assiduidade no exercício de sua atividade profissional a ensejar a concessão da segurança.

Nos documentos juntados pelo Apelante, depreende-se haver contradição em relação ao preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão da Licença-prêmio.

A decisão administrativa da Câmara Municipal de Sorriso indica que os 123 (cento e vinte três dias) não consecutivos, em que o Apelante deixou de comparecer ao trabalho e apresentou atestados médicos, ensejam a perda do direito à concessão do benefício da Licença-prêmio. Confira-se:

O setor responsável, aquele que teoricamente detém informações quanto à vida funcional do servidor atestou que o servidor se afastou do cargo em virtude de Licença para Tratamento de Saúde, Licença por acidente de Serviço ou Doença Profissional por mais de 60 (sessenta) dias.

Seguindo conclusão da Procuradoria, Parecer Jurídico nº 018/2018, tem-se que:

Portanto, técnica e objetivamente colacionado e pela subsunção do dispositivo no relatório técnico com o texto legal, mais especificadamente no artigo 123, V, tem-se a perca do direito à licença-prêmio (id. 65723802, p. 21/22).

Quanto à alegação do Apelante de que os atestados médicos não se enquadram como Licença-saúde, a ensejar a perda do direito à Licença-prêmio, a Câmara Municipal de Sorriso, em resposta ao recurso interposto contra a negativa de concessão do benefício, assim respondeu:

Em que pese à redação confusa dos dispositivos que versam acerca da licença para tratamento de saúde, fato é que da conjugação dos mesmos (mormente dos §§ 1º e 2º do artr. 127 com o caput do art. 128) a licença em tela pode ser concedida, inclusive, por atestado particular.

Logo, eventuais atestados médicos que foram apresentados no período aquisitivo da licença prêmio, ainda que oriundos de médico particular devem ser considerados para fins da aplicação do inciso V do art. 123 do Estatuto (id. 65723802, p. 41).

De outro turno, consta dos autos relatório, por meio do qual a Controladoria Interna opina que

atestados médicos superiores há 60 dias, consecutivos ou não, durante o período aquisitivo, não configuram motivo para perda do direito a Licença Prêmio por Assiduidade (id. 65723801, p. 33).

Nota-se, portanto, que os fatos são controversos e setores distintos da própria Câmara Municipal emitiram juízos de valor diferentes acerca da matéria.

Diante disso, é descabido o
writ
, porquanto inexiste convicção de sua extrema plausibilidade, apenas meras conjecturas, suposições de parte a parte, argumentos que dependem de comprovação e não dão suporte ao mandado de segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação
para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021